Tribunal: TJDFT
Processo: 0740962-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740962-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: RAYSSA FREIRE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Integra Assistência Médica S.A. contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para garantir à agravada, gestante em fase final, o direito de realizar o parto em hospital originalmente credenciado ou, em caso de impossibilidade, em unidade equivalente, com cobertura integral pela operadora do plano de saúde. A agravante alega que a agravada não está desassistida, pois foi encaminhada ao Hospital São Francisco, que está habilitado para partos. Avalia que a distância de trinta (30) quilômetros é considerada razoável para deslocamentos urbanos em Brasília. Sustenta que a readequação da rede credenciada foi feita conforme cláusulas contratuais e normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Afirma que a liminar impõe ônus financeiro irreversível à operadora e compromete o mutualismo do plano. Argumenta que não há periculum in mora, pois há hospital disponível. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 76591950). É o relatório. decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. Os autos originários versam sobre ação de obrigação de fazer proposta pela agravada na qual ela informou que está grávida e contratou o plano de saúde agravante com cinco (5) hospitais maternidade credenciados. Narrou que houve exclusão unilateral de quatro (4) hospitais durante o pré-natal. Relatou que apenas o Hospital São Francisco, a trinta (30) quilômetros da sua residência, permaneceu credenciado, local em que seu obstetra não atende. Sustentou que lhe foi oferecido um upgrade com carência de cento e oitenta (180) dias, o que inviabilizaria o parto. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência e determinou que a agravante autorizasse o parto nos hospitais originalmente contratados ou arcasse com os custos em hospital equivalente. O contrato de plano de saúde tem por objeto a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir a assistência à saúde sem limite financeiro pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, que visa à assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta e ordem do consumidor (art. 1o, inc. I, da Lei no 9.656/1996). Deve-se levar em consideração a importância social e econômica, bem como o interesse útil do segurado, que consiste na promoção e preservação da vida e saúde deste nos contratos de planos de saúde e assistência e seguro saúde. O objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal dispõe no art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O texto constitucional não define expressamente o conteúdo do direito à proteção e promoção da saúde, razão pela qual Ingo Wolfgang Sarlet indica a relevância de uma adequada concretização por parte do legislador e por parte da Administração Pública, no que for cabível.[1] A Lei no 9.656/1998 e os demais atos regulamentares infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) conferem densidade normativa ao direito constitucional à saúde no âmbito da saúde suplementar. A viabilização da atividade de assistência à saúde envolve custos elevados e o legislador revelou a sua preocupação com o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde por meio do art. 22, § 1o, da Lei no 9.656/1998. As interferências promovidas pelo Poder Judiciário no âmbito da saúde suplementar precisam ser feitas por meio de interpretações justas do contrato e da legislação aplicável de maneira a sopesar os interesses envolvidos. O art. 17 da Lei no 9.656/1998 estabelece que o descredenciamento de entidade conveniada no curso do contrato de plano de saúde exige a notificação prévia dos consumidores e a manutenção de prestador congênere na rede de atendimento, de forma a manter a qualidade dos serviços contratados inicialmente. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE AUTISMO. RECONSIDERAÇÃO. DESCREDENCIAMENTO. DANOS MORAIS. VERIFICAÇÃO. INVERSÃO DE ENTENDIMENTO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento de que, para que a operadora de plano de saúde faça o descredenciamento de entidade de saúde (em sentido amplo), é necessário que proceda à substituição da entidade excluída por outra com equivalente condições de atendimento, além do envio de comunicação aos consumidores e à Agencia Nacional de Saúde com antecedência mínima de 30 dias, conforme determina o artigo 17, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.656/98. 2. Danos morais caracterizados em razão da abusividade na prestação de serviço constatada. Inversão de entendimento. Vedação da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.660.463/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26/5/2025, DJEN 29/5/2025) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE DESPESAS DE INTERNAÇÃO E PARTO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. HOSPITAL DESCREDENCIADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. ART. 17 DA LEI No 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para o acolhimento do pedido de antecipação da tutela, exige-se a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na origem, foi concedida tutela de urgência determinando ao plano de saúde agravante que autorize a internação imediata da parte autora para realização de parto emergencial e custeie os demais procedimentos e tratamentos indispensáveis à parturiente e ao bebê pelo período necessário, conforme indicação médica, sob pena de multa diária. 2.1. A parte autora agravada é beneficiária do plano de saúde operado pela agravante e, por intermédio do convênio médico, realizou todas as consultas pré-natais na Maternidade Brasília. Quando estava na 36a semana de gestação, entrou em trabalho de parto e dirigiu-se àquele nosocômio, onde também havia programado dar à luz, ocasião em que foi informada acerca do descredenciamento da maternidade. 3. A operadora de saúde não é obrigada a manter inalterada a sua rede credenciada. Contudo, o art. 17 da Lei no 9.656/98 disciplina que a inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 dias de antecedência. O mesmo ocorre em relação à substituição de entidade hospitalar, mas o comunicado no trintídio também se estende à ANS e há a ressalva do cumprimento da antecedência da comunicação nos casos de fraude ou infração de normas sanitárias ou fiscais. 4. Da detida análise dos autos, verifica-se que o perigo de dano decorre da expressa indicação do procedimento cirúrgico cesáreo de urgência, dada a prematuridade e a constatação de sofrimento fetal. 4.1. A probabilidade do direito asseverado também está demonstrada. Considerando o exíguo prazo de 4 dias entre o último atendimento ambulatorial da gestante agravada na Maternidade Brasília, por intermédio do convênio médico, e a negativa de atendimento, em razão do seu descredenciamento, é razoável inferir que o requisito temporal de comunicação com trinta dias de antecedência, em tese, não foi atendido. 5. O agravo de instrumento não comporta instrução probatória e, portanto, não havendo elementos robustos, ao menos nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental, que corroborem a regularidade da conduta do agravante, correta a decisão impugnada em deferir tutela de urgência. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1700316, 0707080-02.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 10/5/2023, DJe: 19/5/2023) É verossímil que os requisitos supramencionados não foram observados pela agravante. A decisão agravada encontra-se fundamentada na proteção da saúde e da vida da gestante e do nascituro, diante da supressão unilateral de quatro (4) maternidades anteriormente credenciadas, sem substituição equivalente, e da inviabilidade de atendimento pelo obstetra que acompanhou o pré-natal. A agravada encontra-se na trigésima sétima (37a) semana de gestação, com parto previamente agendado por seu obstetra, que não realiza atendimentos no único hospital credenciado. A alegação de que há hospital disponível não se sustenta diante da ausência de continuidade assistencial, da falta de equivalência técnica e da ruptura da relação médico-paciente, elementos essenciais à proteção da saúde. A agravante não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para a agravada. A liminar deferida é reversível, enquanto o dano à saúde da agravada pode ser irreparável. O risco de dano grave e iminente está presente e a medida judicial visa preservar direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 1932.